Tribunal: STF
Processo: RHC 241396
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Fernando Marchese contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 887.445/SC (evento 32).



    O Recorrente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, caput, do Código Penal) (eventos 10 e 12).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta tese de absolvição consubstanciada na ilegalidade da inversão do ônus da prova. Argumenta que “a inversão do ônus da prova foi realizada por ocasião do acórdão (tratada como regra de julgamento), de modo a tomar a defesa de surpresa, em clara ofensa ao contraditório e à ampla defesa”. Requer o provimento do recurso para a absolvição do Paciente (evento 40).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 65).



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu que os elementos colhidos nos autos seriam suficientes para demonstrar que o paciente praticou o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Para desconstituir as premissas e conclusões firmadas na origem, a fim de absolvê-lo, seria necessário amplo revolvimento fático probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Acerca da tese de absolvição do Paciente, o Tribunal Superior refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “Busca-se, no caso, a absolvição do paciente pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, por alegada ausência de comprovação quanto à autoria delitiva. 



    De início, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 



    Nessa esteira:



    (...)



    Sob essa diretriz, ao negar provimento ao apelo defensivo e manter a condenação do paciente no referido delito, o Relator do voto condutor do acórdão de apelação asseverou que (e-STJ, fls. 238/239):



    A Defensoria postula a absolvição do réu por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, ao argumento de que não há prova judicializada revelando que o acusado foi o responsável pela adulteração do sinal identificador. 



    Sem razão, adianta-se. 



    O tipo incriminador consubstanciado no art. 311 do Estatuto Repressivo disciplina: "Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa". 



    No caso em tela, a materialidade e autoria delitivas emergem do boletim de ocorrência, termo de apreensão, ofício da Polícia Científica, laudo pericial de identificação de veículo(Evento 1 dos autos originários), bem como da prova oral colhida no decurso da persecução penal. 



    A respeito da dinâmica dos fatos, em ambas etapas procedimentais, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante explicaram: 



    O policial militar que participou da abordagem, Tiago Meneghel, em sede policial, relatou (evento 1,INQ7, dos autos originários): 



    QUE, o declarante estava de serviço na data dos fatos e realizava rondas nas proximidades da Rua Coripós, onde foi abordada a motocicleta Honda CG conduzida por Luiz Fernando Marchese; que, a guarnição constatou que a motocicleta apresentava a placa de outra, MGN 8611, que não tinha registro de furto; que, foi constatado também que a motocicleta conduzida pelo suspeito era a de placa MDT 3759, com registro de baixa em leilão: que, segundo Luiz, este comprou a motocicleta ciente que se tratava de veículo baixado em leilão e comprou a placa da mesma pessoa, instalando-a na motocicleta; que, portanto, Luiz tinha ciência que a placa não pertencia aquela motocicleta; que, Luiz não soube dizer o nome do vendedor; que, o suspeito foi encaminhado a Central de Polícia para as providências cabíveis. 



    Na audiência de instrução e julgamento o Policial Tiago reiterou o depoimento apresentado na etapa administrativa. 



    Em sintonia com as declarações do companheiro de farda, o policial militar Robison Alambec afirmou que: 



    QUE, o o declarante estava de serviço na data dos fatos e realizava rondas nas proximidades daRua Coripós, onde foi abordada a motocicleta Honda CG que estava com a placa MGN 8611,porém, em averiguações, constatou-se que se tratava da motocicleta de placas MDT 3759, com registro de baixa em leilão; que, segundo o condutor da motocicleta, Luiz Fermando Marchese, este disse saber que a motocicleta era de leilão e comprou a placa e a instalou na motocicleta para poder circular; que, o suspeito foi encaminhado a Central de Policia para as providências cabíveis (evento 1, INQ9, dos autos originários). 



    Em Juízo (gravação audiovisual), o Policial Militar Robison Alambec relatou que realizaram a abordagem e constataram que a moto conduzida pelo Recorrente estava adulterada, pois apresentava divergência entre o número do chassi e a placa, sendo que na ocasião, o Réu afirmou estar ciente da irregularidade do veículo e que a havia comprado por R$ 1.000,00 (um mil reais) de um terceiro que não quis identificar (resumo extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça). 



    O apelante, por seu turno, não foi encontrado na fase indiciária. Em juízo, sinteticamente, afirmou que adquiriu a motocicleta conhecendo o fato de que ela era proveniente de leilão e com aplaca adulterada, mas que não foi o responsável pela adulteração do sinal identificador. Declarou que comprou por preço "barato" e utilizava o bem móvel para ir trabalhar. Confirmou ter anunciado para os policiais que teria sido o incumbido de colocar a placa falsa na motocicleta, e assim agiu porque estava muito nervoso e estressado no dia dos fatos (Evento 69 dos autos originários). 



    A par do contexto fático-probatório dos autos, inviável acolher as teses defensivas de insuficiência probatória ou ocorrência de crime impossível. 



    Não há controvérsia que o apelante se encontrava na posse de motocicleta com placa falsa, mesmo porque, sob o crivo do contraditório, na linha do afirmado pelos policiais, ele admitiu ter realizado a compra ciente de que se tratava de veículo baixado em leilão e com o sinal identificador adulterado.



    Pela leitura do acórdão de apelação, observa-se que os policiais militares, de forma coesa, afirmaram, tanto na fase policial quanto judicial, que durante a abordagem o paciente teria confessado ser o responsável pela fixação da placa fraudulenta na motocicleta. 



    Desse modo, resta inconteste a comprovação da autoria e materialidade delitivas do referido delito, inexistindo ilegalidade na condenação do paciente, sendo que, entendimento em sentido contrário, como pretendido pela defesa, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto ao pleito de absolvição do Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente